Tribunal: TJSP
Processo: 1092711-08.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide legitimado nas circunstâncias. Conduta contraditória. Prova pericial e expedição de ofício à ANP sequer postulados em tempo oportuno. Alegação de concorrência predatória. Posto de mesma bandeira, no lado oposto

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. AÇÃO REVISIONAL. Sentença de improcedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide legitimado nas circunstâncias. Conduta contraditória. Prova pericial e expedição de ofício à ANP sequer postulados em tempo oportuno. Alegação de concorrência predatória. Posto de mesma bandeira, no lado oposto da via pública, de há muito instalado no local, anos antes da autora. Genéricas referências à prática de preços discriminatórios não subsidiadas por elementos minimamente convincentes da ocorrência. Divergências de preços eventuais praticados entre a distribuidora e seus revendedores que, malgrado sequer minimamente evidenciadas, bem se justificam por fatores mercadológicos da mais variada espécie, nem de longe podendo se prestar a respaldar a tese de prática concorrencial discriminatória. Onerosidade excessiva não verificada nas circunstâncias. Considerações em torno da particular ênfase conferida ao princípio da força obrigatória dos contratos no âmbito da atividade empresarial. Dinâmica da relação contratual não compatível com o questionamento da cláusula contratual de consumo mínimo. Verba honorária sucumbencial fixada no patamar mínimo, a teor do disposto no art. 85, § 2o do CPC. Descabimento, na análise do caso concreto em apreço, da excepcional interpretação extensiva das hipóteses de arbitramento da verba honorária sucumbencial por equidade, em conformidade com o § 8o do referido dispositivo legal. Contexto fático a não permitir entrever onerosidade excessiva de um lado, e enriquecimento sem causa de outro. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1092711-08.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CENTRO
AUTOMOTIVO XODÓ EIRELI, é apelado IPIRANGA PRODUTOS DE
PETRÓLEO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092711-08.2017.8.26.0100 -Voto no 7985
2
VOTO No 7.985
APELAÇÃO no 1092711-08.2017.8.26.0100
APELANTE: CENTRO AUTOMOTIVO XODÓ LTDA.
APELADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
COMARCA: CAPITAL 12a VARA CÍVEL
JUIZ PROLATOR: DANIEL SERPENTINO
APELAÇÃO.
CONTRATO
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. AÇÃO
REVISIONAL. Sentença de improcedência. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide
legitimado nas circunstâncias. Conduta contraditória.
Prova pericial e expedição de ofício à ANP sequer
postulados em tempo oportuno. Alegação de concorrência
predatória. Posto de mesma bandeira, no lado oposto da via
pública, de há muito instalado no local, anos antes da
autora. Genéricas referências à prática de preços
discriminatórios
não
subsidiadas
por
elementos
minimamente convincentes da ocorrência. Divergências de
preços eventuais praticados entre a distribuidora e seus
revendedores
que,
malgrado
sequer
minimamente
evidenciadas, bem se justificam por fatores mercadológicos
da mais variada espécie, nem de longe podendo se prestar a
respaldar a tese de prática concorrencial discriminatória.
Onerosidade excessiva não verificada nas circunstâncias.
Considerações em torno da particular ênfase conferida ao
princípio da força obrigatória dos contratos no âmbito da
atividade empresarial. Dinâmica da relação contratual não
compatível com o questionamento da cláusula contratual de
consumo mínimo. Verba honorária sucumbencial fixada no
patamar mínimo, a teor do disposto no art. 85, § 2o do CPC.
Descabimento, na análise do caso concreto em apreço, da
excepcional interpretação extensiva das hipóteses de
arbitramento da verba honorária sucumbencial por
equidade, em conformidade com o § 8o do referido
dispositivo legal. Contexto fático a não permitir entrever
onerosidade excessiva de um lado, e enriquecimento sem
causa de outro. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092711-08.2017.8.26.0100 -Voto no 7985
3
A r. sentença de fls. 206/210, de relatório adotado,
julgou improcedente ação revisional de contrato ajuizada por
CENTRO AUTOMOTIVO XODÓ LTDA. em face de IPIRANGA
PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., carreando à autora os ônus
sucumbenciais, verba honorária arbitrada em 10% do valor atribuído
à causa.
Inconformada, recorre a autora (fls. 213/229), batendo-
se, com destaque de preliminar, pela caracterização de cerceamento
de defesa determinado pelo julgamento antecipado da lide, obstando-
lhe a produção de prova pericial e expedição de ofício à ANP, com
vistas à comprovação das diferenças de preços praticadas pela ré em
relação a seu concorrente, a consubstanciar discriminação abusiva.
Refere concorrência predatória anotando a existência de posto de
gasolina de mesma bandeira, em frente ao seu, vendendo produtos ao
preço que a autora os adquire, aduzindo infração ao disposto na Lei
no 12.523/2011, que disciplina o Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência. Invoca a caracterização de onerosidade excessiva a
legitimar a pretensão revisional deduzida, notadamente ante a
abusividade da cláusula de consumo mínimo de combustíveis. Em
caráter subsidiário, pugna pela redução da verba honorária
sucumbencial, tida por abusiva.
Recurso tempestivo, preparado, e contrariado a fls.
235/258.
A autora providenciou o complemento do preparo
recursal em atendimento a determinação desta relatoria (fls. 263 e
266).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092711-08.2017.8.26.0100 -Voto no 7985
4
É o relatório.
Recurso manifestamente infundado.
De proêmio, da caracterização de cerceamento de
defesa não se há cogitar.

Afinal, como é cediço, “o magistrado tem o poder dever de
julgar antecipadamente a lide, desprezando a realização de audiência para produção
de provas, ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir
seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a
produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide” (STJ
AgRg no Ag 693.982 SC Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI 4a Turma J.
17.10.2006, in DJ 20.11.2006, p. 316).

Integra o campo próprio dos poderes de direção do juiz,
até para que possa zelar adequadamente pela rápida solução do
litígio (CPC, art. 139, II e III), o indeferimento de diligências inúteis,
ou meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único),
enquadrando-se em ambos as hipóteses a dilação probatória
alvitrada pela autora, tida por indevidamente obstada pelo
julgamento antecipado da lide.

A bem da verdade, a alegação preliminar tangencia a
litigância de má-fé, encerrando conduta contraditória. Tal se diz,
tendo em vista que, instada a especificar provas, a autora se limitou
a pugnar pela produção de provas orais (fls. 180), nada aludindo em
relação à prova pericial e à expedição de ofício à ANP referidos nas
razões de insurgência recursal.

De qualquer sorte, impende ter presente que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092711-08.2017.8.26.0100 -Voto no 7985
5
genéricas referências à prática de preços discriminatórios não
subsidiadas por elementos minimamente convincentes da ocorrência
não teria mesmo o condão de evidenciar a pertinência da dilação
probatória postulada.

Tanto mais porque, divergências de preços eventuais,
praticados entre a distribuidora e seus revendedores, sequer
minimamente
evidenciadas,
bem
se
justificam
por
fatores
mercadológicos da mais variada espécie, nem de longe podendo se
prestar a respaldar a tese de prática concorrencial discriminatória.
Neste exato sentido, confira-se o seguinte expressivo precedente
persuasivo:
Promessa de compra e venda de combustíveis com licença de uso de
marca. Rescisão contratual. Alegação da conduta irregular da
distribuidora,
que
estaria
praticando
preços
abusivos
e
discriminatórios com relação aos demais postos de combustíveis da
região. Julgamento antecipado da lide. Admissibilidade. Dilação
probatória
desnecessária.
Ausência,
também
de
vício
de
fundamentação na sentença. Valor da causa corretamente atribuído
pelas autoras, com base no pedido formulado na exordial, onde não foi
pleiteada a integralidade dos valores das multas previstos nos
contratos. Eventuais divergências de preços praticados entre a
distribuidora e seus revendedores que se justificam por fatores
mercadológicos, não havendo nos autos qualquer evidência de
descumprimento das obrigações avençadas por parte da ré, que
pudessem implicar em ofensa aos princípios da livre
concorrência e da boa-fé objetiva. Rescisão contratual que ocorreu
por culpa exclusiva das autoras-reconvindas. Multas contratuais
devidas pela parte que deu ensejo à rescisão antecipadas dos
contratos. Cumprimento parcial das obrigações que, no entanto,
demandam a redução equitativa das penalidades, nos termos do
artigo 413 do Código Civil. Restituição das bonificações antecipadas
que, por sua vez, deve ser integral, posto que sua incorporação ao
patrimônio das autoras-reconvindas estava condicionada à aquisição
integral das quantidades estabelecidas, havendo previsão de
restituição parcial apenas se adquirido ao menos 80% do previsto, o
que não ocorreu na espécie dos autos. Autoras-reconvindas que
também devem restituir os materiais recebidos em comodato da
distribuidora, conforme expressamente admitido na notificação
extrajudicial. Cobrança de aluguel mensal por esse material que,
todavia, não se justifica, posto que as autoras já os haviam deixado à
disposição da ré por ocasião da notificação extrajudicial. Ausência de
fundamento também para a liberação das hipotecas dadas em
garantia. Improcedência da ação e procedência parcial da
reconvenção, na qual houve sucumbência recíproca entre as litigantes.
Recursos
parcialmente
providos
(Apelação
no
1019586-28.2018.8.26.0114, 32a Câmara de Direito Privado, rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092711-08.2017.8.26.0100 -Voto no 7985
6
Ruy Copolla, j. 19.11.2020).

No caso em apreço, sob outro vértice, não se pode
olvidar de que a alegação de concorrência predatória, mercê da
existência de posto da mesma bandeira, no lado oposto da via
pública, caí por terra à consideração de que de há muito instalado no
local, anos antes da autora, anotado, no mais, o já aludido contexto
de não comprovação da prática discriminatória de preços entre os
referidos concorrentes.

A autora refere que a viabilidade e rentabilidade do
empreendimento foi assegurada pela ré, à qual imputa o não
atendimento de suas súplicas de amparo, para se manter firme no
mercado, exigindo cada vez mais aquisições de combustíveis, a
traduzir a desigualdade na relação entre as partes.

Ora, com a devida vênia, respeitado o hercúleo esforço
empreendido, a pretensão deduzida traduz, a toda evidência,
subliminar escopo da autora de repassar à ré os riscos inerentes à
sua atividade empresarial, absurdo manifesto, suficientemente
evidenciado, notadamente à consideração da dinâmica da relação
contratual.

Veja-se que o contrato subjacente ao litígio, foi firmado
em 30.06.2015 (fls. 156/163) prevendo consumo mínimo de 14.170
litros de combustíveis e 12.455 de lubrificantes.

Não se vislumbra qualquer ranço de abusividade
genética em tal previsão contratual, frise-se, firmada em contrato
paritário, de natureza empresarial, não sujeito à legislação protetiva
do consumidor, como bem ponderou o d. juízo a quo, sem específica
insurgência recursal sob este enfoque.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092711-08.2017.8.26.0100 -Voto no 7985
7
Abstratamente considerada, a previsão de consumos
mínimos mensais, a denominada cláusula take-or-pay, pegue ou
pague, não traduz, em si, abusividade ou onerosidade excessiva, a
legitimar a excepcional intervenção judicial integrativa da vontade
das partes, em detrimento da diretriz da força obrigatória dos
contratos, frise-se, a ser prestigiada com particular ênfase, em se
tratando, como se trata, de contrato empresarial.
Bem a este propósito, o autorizado magistério da Profa.
Paula A. Forgioni1, segundo a qual a força obrigatória dos contratos,
enquanto um dos vetores de funcionamento dos contratos
empresariais, viabiliza a existência do mercado, atuando como agente
inibidor do natural oportunismo dos agentes econômicos. Daí porque,
conclui, “Se, em outras áreas do direito, esse pressuposto foi relativizado nas
últimas décadas, a tendência do direito comercial vai no sentido de impor o
respeito aos acordos aos quais houve a livre vinculação”.
De tal diretriz exegética não discrepa o não menos
autorizado magistério do Prof. Fabio Ulhoa Coelho2, ao destacar que
“O ambiente institucional marcado pela previsibilidade das decisões judiciais é
uma das condições para a atração de investimentos e realização de negócios. O
empresário, ao fazer os cálculos destinados à definição do preço dos produtos
ou serviços que oferecerá ao mercado, adota como premissa a efetividade da
lei e dos contratos. Mais que isso, parte do pressuposto de que a lei será
aplicada tal como resulta do seu sentido imediato e que, se o contratante não
honrar o contratado, o Poder Judiciário garantirá, firme e prontamente, o
resultado equivalente ao adimplemento. As decisões judiciais são, para o
empresário, imprevisíveis quando o juiz interpreta a lei de forma não
assimilável diretamente por ele ou libera o contratante do cumprimento da
obrigação assumida em contrato”.

Sob as luzes de tais considerações, faz-se de rigor ter
1 “Contratos Empresariais Teoria Geral e Aplicação”, Ed. RT, 2015, pp. 111/112.
2 “Princípios do Direito Comercial”, Editora Saraiva, 2012, pp. 16/17.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092711-08.2017.8.26.0100 -Voto no 7985
8
presente que a cláusula de consumo mínimo é comum em contratos
como o dos autos. Sendo mesmo prática usual do mercado, não
maculada de per se, repita-se, abstratamente considerada, por
qualquer vício.

E, para o caso concreto, em reforço à inexistência de
vício genético a macular a validade da cláusula contratual em
questão, impende ter presente que, houvesse a abusividade
propalada
frise-se, jamais denunciada às autoridades administrativas
competentes, tendo em vista tratar-se de mercado sabidamente sujeito a atividade
regulatória da ANP -, não teria porque, a autora, sujeitar-se, como de
fato o fez, à subscrição de termo aditivo contratual, firmado em
05.01.2017 (fls. 11/12), mais de ano após a celebração do contrato
originário, prevendo precisamente a majoração das bases de
consumo
mínimo,
respectivamente
para
15.490
litros
de
combustíveis e 13.175 de lubrificantes. Aliás, na mesma ocasião,
bem de ver que a autora se viu beneficiada com bonificação
antecipada no expressivo valor de R$ 180.000,00 (fls. 08),
circunstância a corroborar o regime de parceria entre as partes, a
pressupor a presunção de boa-fé, nem de longe deitada por terra.
Em hipóteses análogas, a jurisprudência desta Corte
Bandeirante vem reiteradamente refutando pretensões como a
deduzida pela autora, a exemplo do que se colhe dos seguintes
precedentes: Bem móvel/semovente. Compra e venda de combustíveis.
Ilegitimidade ativa e passiva afastadas. Inaplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor. Contrato comercial que se rege por regras
e princípios próprios. Fixação de quota mínima mensal de
consumo. Cláusula de exclusividade na aquisição. Legalidade.
Prorrogação automática decorrente da compra abaixo do
mínimo. Possibilidade. Cláusula penal compensatória devida.
Devolução dos equipamentos dados em comodato. Retirada a cargo da
ré, ante a peculiaridade dos equipamentos, a ser custeada pelos réus.
Culpa pela rescisão contratual. Redução dos honorários advocatícios.
Necessidade.
Recursos
parcialmente
providos
(Apelação
no
0001280-59.2007.8.26.0584, 36 a Câmara de Direito Privado, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092711-08.2017.8.26.0100 -Voto no 7985
9
Des. Walter Exner, j. 28.11.2016).
Declaratória. Nulidade de cláusulas contratuais. Fornecimento de
combustíveis. Alegação da conduta irregular da distribuidora.
Ausência de conexão com ação civil pública que visa evitar práticas
lesivas aos consumidores em razão de suposta formação de cartel.
Relação de consumo não caraterizada. Cláusula de eleição de foro que
não se afigura abusiva, vez que não se vislumbra qualquer dificuldade
da parte para ajuizar a ação no foro eleito. Acolhimento da exceção de
incompetência.
Decisão
mantida.
Agravos
retidos
improvidos.
Declaratória. Nulidade de cláusulas contratuais. Fornecimento de
combustíveis. Alegação da conduta irregular da distribuidora que, por
sua vez, ajuizou ação de rescisão por descumprimento contratual.
Autora que se desinteressou de produzir a prova pericial, resgatando,
inclusive, o pagamento que havia feito ao perito. Preclusão
reconhecida. Cerceamento de defesa não caracterizado. Cláusulas de
exclusividade e aquisição de cotas mínimas de combustíveis
que não se mostram abusivas, e tampouco representam
desequilíbrio contratual, diante da captação de recursos
financeiros junto à distribuidora para fomentar a atividade
empresarial da autora. Ausência de prova de tratamento
discriminatório com relação a outros postos de combustíveis.
Improcedência da ação declaratória. Descumprimento contratual por
parte do posto de combustíveis que autoriza a procedência do pleito de
rescisão contratual e aplicação das cláusulas penais avençadas.
Sentença
mantida.
Apelo
improvido
(Apelação
no
0020739-12.2001.8.26.0114, 32 a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Ruy Coppola, j. 05.05.2016).
Incensurável, pois, o desfecho de improcedência da
pretensão deduzida, mesmo sob o enfoque do arbitramento da verba
honorária sucumbencial, observado o patamar mínimo preconizado
pelo art. 85, § 2o do CPC, cuja aplicação em concreto não traduz
qualquer exagero, considerando valor atribuído à causa (R$
100.00,00), e a denodada atuação do profissional ex adverso oficiante
nos autos, ainda quando considerado o julgamento antecipado da
lide.
Sob este enfoque, não se olvida que a jurisprudência,
frise-se, ainda não sedimentada em relação à questão, vem admitindo
extensão do alcance da regra do § 8o do art. 85 do CPC também a
situações de excessiva onerosidade por aplicação da regra geral do §
2o do referido dispositivo legal, o que se me afigura razoável,
notadamente em situações nas quais se possa divisar potencialidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092711-08.2017.8.26.0100 -Voto no 7985
10
para o
enriquecimento
sem causa em razão da manifesta
desproporção entre o trabalho executado e valor a ser alcançado, sem
que tal compreensão encerre desdouro à nobre classe dos advogados,
preservada a remuneração condigna do profissional oficiante.
Neste sentido:
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
Embargos
de
terceiro. Sentença de procedência com fixação de honorários
advocatícios de sucumbência por equidade em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). Apelo da sociedade de advogados cujos sócios foram
contratados
para
patrocinar
os
interesses
dos
embargantes.
Honorários que não podem ser fixados nos percentuais previstos no
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de causar
enriquecimento indevido aos patronos e excessivo gravame ao
apelado. Verba que deve ser fixada por equidade, em atenção aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às peculiaridades do
caso (causa de alto valor em confronto ao trabalho jurídico de baixa
complexidade exigido dos patronos dos embargantes). Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.
(Apelação
no
1047698-20.2016.8.26.0100, 15a Câmara de Direito Privado, Rel.
Jairo Oliveira Junior, j.24/08/2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exceção de pré-executividade acolhida.
Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da execução
(R$ 150.000,00). Valor excessivo. Atuação dos advogados limitada a
uma petição. Verba honorária reduzida, por apreciação equitativa,
para R$ 2.500,00. Recurso provido. (Agravo de Instrumento no
2043292-11.2017.8.26.0000, 36a Câmara de Direito Privado, Rel.
Milton Carvalho, j. 20/04/2017).
VERBA HONORÁRIA Ação monitória Reconhecimento de ilegitimidade
de parte passiva Fixação de verba honorária por apreciação
equitativa, considerando o valor elevado da causa Majoração
pretendida pelos réus-apelantes no patamar previsto no §2o, do art.
85, do CPC Necessidade de fixação equitativa, conforme estabelecido
em primeira instância (atual art. 85, parágrafo 8o, do CPC) Adoção do
mesmo critério somente com majoração para montante que remunere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092711-08.2017.8.26.0100 -Voto no 7985
11
com dignidade o trabalho desenvolvido pelo profissional art. 85, §§8o
e 11, do CPC/15Verba honorária elevada Recurso provido, em parte.
(APEL. No: 1070075-19.2015.8.26.0100, 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 13/02/2017).
Não me parece, contudo, seja o caso de se aplicar a
excepcional diretriz exegética acima referida, porque no caso concreto
não se entrevê onerosidade que se possa reputar excessiva para a
apelante.
Nessa quadra de considerações, tenho por escorreito o
valor fixado em primeiro grau, 10% do valor atualizado da causa, ora
majorado ao patamar de 12%, presente o desprovimento do apelo
interposto, em consonância com o disposto no art. 85, § 11 do CPC.
Do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator